Tribunal: TJES
Processo: 5000253-21.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-21.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RMJ CALL CENTER LTDA e outros (3)

APELADO: ANA BARBOSA DA CUNHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR CORRESPONDENTE. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ANA BARBOSA DA CUNHA, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 114578060; (ii) condenar solidariamente as rés à devolução de R$ 3.500,00; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (iv) impor o pagamento de custas e honorários. O Banco Apelante sustenta ausência de responsabilidade, validade da contratação, culpa exclusiva da consumidora e requer redução da indenização por danos morais, bem como aplicação de novos índices de correção e juros conforme legislação superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo por meio de correspondente bancário do Banco do Brasil; (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados pela autora; e (iii) determinar quais índices de correção monetária e juros devem incidir sobre as verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do empréstimo foi conduzida por correspondente bancário do Banco do Brasil, que, conforme registros de áudio não impugnados, induziu a autora — idosa e vulnerável — a erro, sob pretexto de “repasse de juros”, o que configura fraude e vício de consentimento.

O Banco do Brasil responde objetivamente pelos atos de seus correspondentes, conforme o art. 14 do CDC, Resolução CMN nº 4.935/2021 e precedentes do STJ, que qualificam tais agentes como longa manus da instituição contratante.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta diante do conjunto probatório, que revela conduta ativa e dolosa do correspondente bancário na indução da contratação indesejada.

A declaração de inexistência do débito é consequência da comprovação de fraude e ausência de manifestação válida de vontade.

O dano moral é
in re ipsa
, sendo presumido diante da fraude que afetou o benefício previdenciário da autora, idosa, o que justifica a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional.

A sentença deve ser integrada para explicitar os critérios de correção monetária e juros, aplicando-se o IPCA como índice de atualização e a taxa SELIC como juros legais, vedada a cumulação, conforme artigos 389 e 406 do Código Civil.

Diante da sucumbência recursal do Apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por seus correspondentes bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução CMN nº 4.935/2021.

A indução do consumidor ao erro por preposto do banco configura vício de consentimento e autoriza a declaração de inexistência de débito.

A fraude em contratação de empréstimo consignado que compromete a subsistência de idoso configura dano moral in re ipsa.

É cabível a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros legais, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III, 14, caput e §3º, II, e 39, IV; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução CMN nº 4.935/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.001.082/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.283.710/AP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp nº 1.183.121/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.02.2015; STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362; TJES, Apelação nº 024151655057, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000253-21.2023.8.08.0058

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ANA BARBOSA DA CUNHA

JUIZ DE DIREITO: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença (ID 13831048) que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ANA BARBOSA DA CUNHA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: I. Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 114578060; II. Condenar solidariamente as rés RMJ CALL CENTER LTDA, MARIA OLINDA PIVA TECCO TOLEDO e BANCO DO BRASIL S.A. à devolução de R$ 3.500,00 à autora, corrigidos desde a data do pagamento (ID 25127709); III. Condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos a partir da sentença e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso; IV. Condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 13831050), o Apelante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, argumenta a inexistência de sua responsabilidade, aduzindo que a operação de crédito (contrato nº 114578060) se trata de "BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO", contratada via Correspondente Bancário e validada por Terminal de Autoatendimento (TAA), renovando contratos anteriores (944615533 e 976782473), com “liberação de troco” de R$ 1.000,00. Afirma que a contratação foi efetivada com aposição de assinatura eletrônica em terminal de autoatendimento. Assevera que não houve falha na prestação de serviços, pois a instituição financeira agiu em regular exercício de direito, não havendo prejuízo real imputável ao banco. Invoca o princípio do
pacta sunt servanda
, argumentando que o contrato é um ato jurídico perfeito e que a autora anuiu com as cláusulas de cobrança de tarifa. Alega culpa exclusiva da consumidora, em consonância com o art. 14, §3º, II, do CDC, por não ter tido zelo com seus dados bancários, e que a súmula 479 do STJ não se aplica ao caso. Impugna o pedido de danos morais, sustentando que a situação não ultrapassa o mero dissabor, e que a fixação da indenização em R$ 5.000,00 é exorbitante e desproporcional. Discorda da declaração de inexistência de débito, visto que o débito é devido e a parte autora não apresentou prova mínima de sua tese. Por fim, requer a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para atualização monetária e juros simples, conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024, que seriam aplicáveis imediatamente aos processos em curso. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

Pois bem.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da regularidade da contratação do empréstimo consignado mediante a intervenção de correspondente bancário do BANCO DO BRASIL S.A., a dizer existentes ou não os danos materiais e morais alegados e definir eventual responsabilidade civil da Instituição financeira por tais danos, bem como, a adequação dos índices de atualização monetária e juros.

Na concretude do caso presente, em síntese, a Autora, pessoa idosa de 71 anos, fora contactada via telefone por correspondente bancário do Banco do Brasil (RMJ Call Center Ltda.), sob o argumento de que haveria valores relativos a juros indevidamente pagos por ela a lhe serem estornados, contato que culminou com a realização de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, alegadamente indesejado.

E os áudios acostados à exordial, que, frise-se, não foram impugnados, ou sequer tangenciados pelo Apelante em suas razões, demonstram, claramente, que fora a Autora levada, indevidamente, à contratação do empréstimo, por correspondente bancário do Banco do Brasil, sob o pretexto de que teria direito ao recebimento de um suposto “repasse de juros”, acabou, na realidade, sendo levada a contratar um empréstimo oneroso no montante de R$ 18.976,46.

O referido contrato resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário, ocasionando-lhe expressiva lesão de ordem financeira.

Os elementos documentais e os registros de áudio juntados aos autos evidenciam, de maneira inequívoca, que a parte autora, fora induzida a erro na contratação, enquanto manifestamente ludibriada por preposta do Apelante, de tal sorte a permitir dizer, como o fez o Juízo
a quo
, que a Autora-Apelada fora vítima de verdadeira fraude engendrada pelos prepostos do Banco do Brasil.

Vale destacar, segundo as palavras do próprio STJ, que os correspondentes bancários “(...)
são, de regra, pessoas jurídicas (exceto os prestadores de serviços notariais pessoa física) contratadas pelas instituições financeiras para atender seus clientes e usuários e exercem, entre outras atividades, a operação de intermediação financeira, sendo da contratante a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por meio dos contratados.
”
(AREsp n. 2.001.082/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.) “
O objetivo da atividade de correspondente é justamente o de levar os serviços e produtos bancários mais elementares à população de localidades desprovidas de referidos benefícios, proporcionando a inclusão social e acesso ao sistema financeiro, conferindo maior capilaridade ao atendimento bancário, nada mais sendo do que uma longa manus das instituições financeiras que não conseguem atender toda a sua demanda.
”
(REsp n. 1.183.121/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 7/4/2015.).

A contratação do correspondente bancário, portanto, decorre de livre “(...)
escolha da instituição financeira de se valer dessa forma de estruturação interna para melhor prestar a atividade de intermediação financeira, optando por contratar os correspondentes em substituição à admissão direta de empregados e à expansão do número de agências e pontos de atendimento próprios
.
” (AREsp n. 2.001.082/SP)

Não por outra razão, ainda segundo a Corte Superior de Justiça
“
Nos termos do art. 3º da Resolução n. 4.935/2021 do Conselho Monetário Nacional - CMN, o correspondente bancário "
atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado
."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.710/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

Assim, dispõe a aludida Resolução 4.935/2021, do CMN:

Art. 3º O correspondente atua
por conta e sob as diretrizes da instituição contratante
, que assume
INTEIRA RESPONSABILIDADE pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

Parágrafo único. C
abe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança
e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado,
bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações
.
(Grifei).

Portanto, o agir indevido e fraudulento perpetrado pelo Correspondente Bancário do Banco do Brasil impõe, por expressa disposição normativa, a responsabilização da Instituição Financeira pelos danos impostos ao consumidor, não havendo margem, portanto, à alegada irresponsabilidade do Apelante no caso presente.

A relação de consumo é patente no caso em apreço e nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput

e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O Banco do Brasil rechaça a responsabilização civil que lhe foi imposta, argumentando que a operação de crédito objeto da lide, consubstanciada no contrato nº 114578060, tratou-se de uma "BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO", cuja formalização se deu mediante a utilização de Correspondente Bancário e validação via Terminal de Autoatendimento (TAA), com a aposição de assinatura eletrônica em terminal de autoatendimento.

Ademais, salienta que tal operação não se traduziu em um novo empréstimo, mas sim na renovação de contratos preexistentes (944615533 e 976782473), com a consequente liberação de um troco de R$ 1.000,00, o que demonstraria a regularidade da transação.

Mas a despeito das alegações da Instituição Financeira, na realidade,
o cerne da questão
reside, pois, não na formalidade da "assinatura eletrônica" ou na "renovação de contrato", mas na dissonância entre a
informação
prestada à consumidora e a
natureza
da operação efetivamente celebrada.

Em sua manifestação, destaca, com veemência, a Autora-Apelada, e a prova dos autos, não impugnada, frise-se, corrobora, que foi ludibriada por uma funcionária que se apresentou como vinculada ao Banco (correspondente), induzindo-a a acreditar que receberia um "repasse de juros" e não que estaria contraindo um novo empréstimo ou renovando dívidas.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, assegura o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de suas características e riscos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes, notadamente aqueles que revelam um claro fortuito interno, inerente à atividade bancária, conforme a Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

A despeito da argumentação do Apelante sobre a culpa exclusiva da consumidora, em conformidade com o art. 14, §3º, II, do CDC, cumpre ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, especialmente o idoso, é um vetor interpretativo fundamental nas relações de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, inciso IV, veda expressamente ao fornecedor "
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
".

A Apelada, em suas razões, aponta ser idosa e "pessoa simples do interior, sem instrução e com limitados recursos", circunstâncias que corroboram a tese de sua vulnerabilidade e da má-fé da instituição e de seus prepostos.

A tese da culpa exclusiva da vítima sucumbe diante do conjunto probatório, especialmente os áudios que demonstram a indução a erro da Consumidora, em ardil engendrado por prepostos do Banco do Brasil.

No que tange aos danos morais, o Apelante pleiteia a improcedência do pedido ou a redução do
quantum
indenizatório, aduzindo que a situação não transcende o mero dissabor e que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 seria exorbitante e desproporcional.

Contudo, o dano moral, em casos de fraude bancária que envolvem idosos e comprometem o sustento, é amplamente reconhecido pela jurisprudência como
in re ipsa
, ou seja, dispensa comprovação do efetivo prejuízo.

Noutras palavras, “
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

A conduta perpetrada contra a Apelada, induzindo-a a erro e comprometendo seus proventos de aposentadoria, gera angústia, raiva, aflição e desequilíbrio emocional que superam o mero aborrecimento cotidiano. A sentença, ao fixar a indenização em R$ 5.000,00, ponderou a condição de vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da medida, em patamar que se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, para não dizer tratar-se de montante diminuto frente o ardil empregado.

Já a declaração de inexistência do débito vertida na sentença, é consequência lógica da comprovação da fraude e do vício de consentimento.

Se a contratação foi maculada por engano e má-fé, a relação jurídica dela decorrente é nula, e os valores descontados indevidamente devem ser restituídos.

A prova documental carreada aos autos, com destaque para os áudios que demonstram a deturpada informação repassada à consumidora, não permitem dizer haver legalidade na manutenção da contratação e sujeição da Autora ao débito que lhe fora imposto.

Por fim, quanto à insurgência do Apelante em relação aos índices de atualização monetária e juros, com a pretensão de aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para atualização monetária e juros simples, conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024, cumpre registrar que
a sentença em nenhum momento fixa os í
ndices incidentes a atualizar os valores devidos à Autora.

Consta do dispositivo sentencial:
“
Condenar solidariamente as rés RMJ CALL CENTER LTDA, MARIA OLINDA PIVA TECCO TOLEDO e BANCO DO BRASIL S/A à devolução do valor de R$ 3.500,00 à autora, devidamente corrigido desde a data do pagamento (conforme comprovante de ID 25127709); Condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, corrigido a partir desta sentença e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso
;”.

Diante da omissão da sentença, até mesmo por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a integração do
decisum
, à luz dos artigos 389 e 406 do Diploma Civil, a fazer incidente correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela SELIC, sendo vedada a sua cumulação, sob pena de
bis in idem.

No mais, acertada a sentença quanto ao termo inicial da correção monetária para danos morais, que é a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e dos juros de mora, na data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

À luz do exposto, sem delongas,
conheço
do

recurso de apelação e LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas a integrar a sentença para fixar os índices de juros e correção monetária incidentes, nos termos acima especificados.

Certo de que os termos da procedência do apelo não induzem sucumbência da Autora e diante da sucumbência recursal do Apelante, uma vez atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se
majorar para 15% (quinze por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau
, nos termos do artigo 85, § 11, da lei Processual Civil.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000253-21.2023.8.08.0058

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ANA BARBOSA DA CUNHA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
ANA BARBOSA DA CUNHA
, julgou procedente a pretensão.

Nas razões, id. 13831050, o apelante afirma que a operação foi contratada via terminal de autoatendimento, mediante a qual renovou dois contratos anteriores e liberou R$1.000,00 (mil reais) de troco, de forma regular.

Sustenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado e a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, além da inocorrência dos danos morais e de sua exorbitância.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, apenas para integrar a sentença com os consectários legais da condenação.

Pedi vista para melhor examinar a questão dos autos e, após detida análise, acompanho o voto de relatoria.

Na hipótese, vislumbra-se que a consumidora foi claramente induzida a erro por um fraudador, que se passou por correspondente bancário, de modo que, acreditando estar recebendo valores de juros cobrados indevidamente pelo banco, tomou empréstimo e depositou em favor do correspondente uma comissão.

Em circunstâncias em que o consumidor acaba se inserindo no contexto de golpe por meio da falsa promessa de ganho fácil tenho adotado entendimento de que é possível vislumbrar sua culpa no ocorrido.

Isso porque, na tentativa de obter valores, acaba cedendo dados e realizando operações, que não são críveis para a realidade do homem médio.

Entretanto, no caso, vislumbro que a pessoa que entrou em contato com a consumidora tinha ciência de vários dados bancários sensíveis dela, inclusive acerca da contratação de empréstimos anteriores, o que indica que o vazamento de tais dados pela instituição financeira contribuiu para o ocorrido.

Ademais, é de se pontuar que os bancos optam pela contratação de correspondentes bancários como forma de ampliação de acesso ao consumidor e facilitação ao crédito e, com isso, se sujeitam a situações como a presente, sendo devida a adoção de procedimentos de segurança extra.

De fato, ao facilitar acesso ao crédito com intuito de angariar mais lucro, a instituição financeira acaba permitindo que fraudadores, se passando por correspondentes, apliquem golpes.

Aliás, tais golpes são facilitados pelo acesso a informações sensíveis dos consumidores que os bancos deveriam zelar com mais cautela.

Neste contexto, cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, a referida Corte possui compreensão de que o correspondente bancário atua sob a responsabilidade da instituição financeira, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO. COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE TRANSAÇÃO. CONDICIONAMENTO A POSTERIOR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. INEFICÁCIA DA CONDIÇÃO PERANTE O USUÁRIO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS ATOS DE SEUS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO CMN N. 4.935/2021. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Controvérsia relativa à ocorrência de deserção quando o preparo recursal é recolhido perante correspondente bancário, com a ressalva de que o "prazo para compensação de pagamento por boleto é de até 3 dias úteis".

2. Nos termos do art. 3º da Resolução n. 4.935/2021 do Conselho Monetário Nacional - CMN, o correspondente bancário "atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado
".

3. Ausência de regulamentação pelo Banco Central do Brasil dos comprovantes de pagamento emitidos pelos correspondentes bancários.

4. Ineficácia, perante o usuário de serviços bancários, da ressalva inscrita no comprovante de pagamento, cabendo à instituição financeira assumir o risco de eventual atraso ou não apresentação do boleto à compensação.

5. Validade do comprovante para fim de preparo recursal, afastando-se a deserção do recurso.

6. Agravo convertido em recurso especial nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'd', do Regimento Interno do STJ.

7. Agravo interno provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.710/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Com efeito, considerando a situação concreta dos autos, em especial o fato de que o correspondente bancário claramente tinha acesso a dados bancários sensíveis da consumidora, porquanto a operação efetivamente realizada foi a renovação de empréstimo anterior, correta a sentença que declarou a inexistência da dívida, determinou a devolução do valor depositado em favor do correspondente bancário e condenou os requeridos ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

De conseguinte, acompanho o eminente relator para
dar parcial provimento
ao recurso, somente para fixar os consectários legais da condenação, porquanto omitidos na sentença.

É como voto.